Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705402-16.2023.8.07.0011 DESPACHO A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Balancetes analíticos (ids 62272492- 62272498) não se prestam, por si sós, a comprovar a situação financeira da apelante. Comprove, pois, a apelante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando extratos bancários do ano corrente, cópia da declaração de IR e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o devido preparo. Após, conclusos. I. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR